Tribunal: TJES
Processo: 0003598-72.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003598-72.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO NILSON XAVIER
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003598-72.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO NILSON XAVIER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: JAMILLY SCARPAT NEVES - ES12932-A, HERBERT SCARPAT NEVES - ES21536, HERMES DE ALMEIDA NEVES - ES7497, BRAYAN SCARPAT NEVES - ES20595-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

“(...) no dia 15 de maio de 2020, por volta das 20h38min, na Rua Capivara, no 05, Nova Esperanca, Quadra 49, em Linhares/ES, o denunciado JOÃO NILSON XAVIER, vulgo "Piranha" conduziu o veículo

automotor S10, cor placa, placa MRF-1095, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool, conforme demonstrado no Teste de Etilômetro (f1.12).

Narra os autos que a Polícia Militar foi acionada pelo Sr. Samuel dos

Santos, vizinho do denunciado, eis que este havia abalroado o veículo contra o muro e portão de sua residência após conduzir o veículo embriagado. Ato contínuo, policiais militares se deslocaram até o local, oportunidade em que visualizaram a denunciado dentro do veículo no meio da via, com som e motor ligados e dormindo no banco do motorista.

De imediato, a Polícia Militar constatou os visíveis sinais de embriaguez do denunciado, tais como odor forte de álcool, fala embolada e falha no equilíbrio.

O denunciado, após ser acordado, realizou o Teste de Etilômetro, o qual acusou a concentração de 0,95 mg/L de álcool em seu organismo (fl.12).

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa o Magistrado sentenciante julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pelo crime previsto no artigo 306, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro.

Conforme relatado, a defesa sustenta que inexistem provas suficientes acerca da autoria do apelante, razão pela qual pugna por sua absolvição.

Entretanto, verifico que a materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente demonstradas através do boletim de ocorrência (fls. 09/12) e pelo teste do etilômetro (fl. 17), o qual constatou a concentração de 0,95 (zero vírgula noventa e cinco) miligramas de álcool por litro de ar alveolar.

Somados a isso, os depoimentos prestados durante a instrução criminal (mídia fl. 86), devidamente transcritos pelo Magistrado sentenciante, comprovam de maneira inquestionável a autoria delitiva:

(...) a testemunha PM RENNAN BOINA DE BARBE, respondendo às perguntas formuladas pelo MP, disse que a polícia recebeu denúncias de que um veículo teria colidido contra um muro. Disse que dentro de um carro havia um indivíduo dormindo, com som e motor do carro ligados. Disse que chegando no local indicado, a polícia encontrou o acusado dormindo no banco do motorista, com motor e sons ligados. Disse que o acusado apresentava forte odor de álcool, fala embolada e falha no equilíbrio, que foi verificado pela polícia que o acidente causou danos no portão da casa de um cidadão naquele local. Disse que o acusado foi convidado a realizar o teste do etilômetro, que teve o resultado de 0,95 mg/I. As perguntas formuladas pela defesa, disse que no momento da abordagem o acusado estava sozinho dentro do carro, no meio da rua, dependurado no banco do motorista.

A testemunha SAMUEL DOS SANTOS, respondendo às perguntas formuladas pelo MP, disse que estava em sua residência no dia dos fatos, e que ao ouvir um barulho, se dirigiu para fora de sua casa, e viu que o carro do acusado estava no seu muro, e que o acusado estava visivelmente alcoolizado. Disse que acionou a polícia, que os policiais chegaram ao local e abordaram o acusado, que o acusado é seu vizinho. As perguntas formuladas pela defesa, que o acusado colidiu contra o muro, e depois voltou a colocar o carro em movimento, em seguida parando e dormindo dentro do carro.

O informante BRUNO DE SA SILVA, ouvido na qualidade de informante, declarou que na data dos fatos esteve com o apelante em um bar, onde consumiram bebida alcoólica.

O recorrente declarou em juízo que apenas se recordava de ter consumido bebida alcoólica. Entretanto perante a autoridade policial confessou a conduta delitiva (fls. 15):

(...) Que afirma que estava retirando da garagem a seu carro (S10, de cor prata, Placa MRFI 095), quando colidiu a traseira do veículo com o muro da residência do vizinho, Samuel dos Santos; Que afirma que está acampado na Lagoa Juparanã com sua esposa e sua filha de dois anos de idade e somente foi até a sua residência para pegar gelo; Que está acampado na Lagoa Juparanã com sua família, porque vive da pesca; Que afirma que bebeu ‘dois latões’ de cerveja em sua residência e, logo depois, retirou o carro da garagem, quando, então, houve a colisão contra o muro da residência de Samuel dos Santos (...).

Assim, verifico que as provas colhidas durante a instrução criminal demonstraram de maneira cristalina a veracidade dos fatos narrados na denúncia, razão pela qual não há que se falar em absolvição.

Mais adiante a defesa almeja a exclusão da circunstância agravante referente à reincidência em virtude da prescrição da pretensão punitiva em relação à condenação anterior.

Para tanto, trouxe aos autos cópia do andamento da execução nº. 2000355-23.2019.8.08.0030, referente ao processo nº. 0003918-35.2014.8.08.0030 com trânsito em julgado em 10.07.2018, onde foi de fato reconhecida a extinção da punibilidade em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa.

Ocorre que o Magistrado reconheceu a agravante referente à condenação tratada nos autos da execução nº. 0013252-88.2017.8.08.0030, autuada em 25/10/2017, cuja extinção operou-se pela extinção da pretensão executória (fls. 107).

Assim, inexiste mácula no reconhecimento da agravante pois a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória não afasta o reconhecimento da reincidência.

Nesse sentido:

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA MANTIDA. PEDIDO DE ISENÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A fundamentação genérica não autoriza a exasperação da pena-base, que deve se ater às circunstâncias do caso concreto. 2. É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. Sumula 444 do STJ. 3. A prescrição da pretensão executória não afasta a reincidência do agente. 4. Compete ao juízo da execução a análise do pedido de gratuidade da justiça.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050170028091, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

10 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003598-72.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO NILSON XAVIER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: JAMILLY SCARPAT NEVES - ES12932-A, HERBERT SCARPAT NEVES - ES21536, HERMES DE ALMEIDA NEVES - ES7497, BRAYAN SCARPAT NEVES - ES20595-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVAS. CONDENAÇÃO. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. 1.

Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

10 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.